Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGIMIDADE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA À TESE SEDIMENTADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 630 – STJ. SÚMULA 435 – STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A juntada de procuração após ajuizada a exceção de pré-executividade cumpre a finalidade do ato processual, que é a demonstração da outorga de poderes ao advogado para a representação processual, como determina os arts. 103 c/c 244 do CPC.
2. É incabível a exceção de pré-executividade, ante a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa e a impossibilidade de se discutir a matéria no âmbito da exceção.
3. Admite-se o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa devedora quando demonstrada a sua dissolução irregular, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 630) e Súmula 435 do STJ.
4. Com suporte no art. 1.040, inc. II, do CPC o agravo de instrumento é reexaminado, notadamente no aspecto divergente à jurisprudência do STJ, para reformar-se em parte a decisão agravada e julgar-se improcedente a exceção de pré-executividade.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.